Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-45.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VINCULAÇÃO. LIMITES. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É possível o deferimento do benefício de gratuidade da justiça na instância recursal, quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte apelante para o pagamento das despesas processuais, cujos efeitos, entretanto, não abrangem as condenações anteriores à sua concessão.
2. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a quo não impede o conhecimento do recurso.
3. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 3.1. Desse modo, suscitada e analisada a questão no juízo de origem, não há se falar em inovação recursal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, após o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. (AgInt no AREsp 1.743.832/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 3/12/2021)
5. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas.